Tribunal: TJDFT
Processo: 0751960-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751960-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ARAUJO BRANDAO AGRAVADO: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ARAUJO BRANDAO contra decisão (ID 217968803) da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO – FUNATEC e do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência, pela qual o autor pede a concessão de tutela de urgência para que sua pontuação do concurso seja contabilizada de forma correta e para que haja reserva de vaga. Em suas razões (ID 66988894), alega que: 1) a nota do candidato foi calculada de maneira errada; 2) de acordo com a pontuação informada no gabarito preliminar, o candidato seria aprovado; 3) com a anulação das questões que ele havia acertado, sua nota foi reduzida; 4) a pontuação das questões anuladas foram redistribuídas para as demais questões, de acordo com a Lei 4.949/2012; 5) o método de pontuação contraria previsão do edital; 6) há ofensa ao princípio da vinculação ao ato convocatório e da legalidade; 7) a falha no cálculo das notas impede que o autor tenha uma chance justa de concorrer às vagas oferecidas; 8) em homenagem aos princípios da publicidade e da transparência, o não fornecimento de explicações satisfatórias sobre os critérios de correção pela banca examinadora é suficiente para que o autor tenha direito de questionar a pontuação atribuída; 9) o Poder Judiciário tem a responsabilidade de assegurar a legalidade dos atos administrativos; 10) embora o controle do mérito administrativo seja uma exceção à separação dos poderes, é possível e necessário quando há evidência de erro grosseiro; 11) as questões não deveriam ter sido anuladas, pois há alternativas que poderiam ser consideradas corretas; 12) o ato administrativo não foi motivado; 13) o fato de o concurso ter sido homologado há quase um ano não descaracteriza a urgência, pois o candidato poderia ser nomeado ou permanecer no cadastro de reserva. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurado o prosseguimento nas próximas etapas do concurso. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. O agravante participou do Concurso Público regido pelo Edital 02/2023, promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, para os cargos de Agente e Vigilância Ambiental em Saúde - AVAS e Agente Comunitário de Saúde - ACS, vagas efetivas e formação de cadastro reserva. O agravante pretende o recálculo da pontuação em decorrência da anulação de questões. Não houve comprovação de urgência, lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. O recorrente ingressou com a presente ação 1 ano após a homologação do resultado final do recurso, que ocorreu em dezembro de 2023. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator